Tribunal: TJSP
Processo: 2231465-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido de liminar. Decisão que concedeu a tutela de urgência para que a Ré autorize e custeie a disponibilização, aplicação e manutenção do sensor "freestyle libre", na forma prescrita, sob pena de multa. Sentença proferida em sede de Primeiro Grau. Processo Principal extinto com resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231465-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é
agravado
JOSÉ
EDUARDO
SANTOS
SANTANA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231465-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13930
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2231465-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA
DE
SANTOS
AGRAVADO:
JOSÉ
EDUARDO
SANTOS
SANTANA
(MENOR
REPRESENTADO POR SUA GENITORA)
COMARCA: PRAIA GRANDE
MM. JUIZ “A QUO”: VITOR GAMBASSI PEREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com
pedido de liminar. Decisão que concedeu a tutela de
urgência para que a Ré autorize e custeie a disponibilização,
aplicação e manutenção do sensor “freestyle libre”, na
forma prescrita, sob pena de multa. Sentença proferida em
sede de Primeiro Grau. Processo Principal extinto com
resolução do mérito. Perda do objeto recursal. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 556/560 (Autos principais), que na “Ação Cominatória com pedido de
liminar”, concedeu a tutela de urgência para que a Ré autorize e custeie a
disponibilização, aplicação e manutenção do sensor “freestyle libre”, na forma
prescrita, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, a ausência dos
requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a inaplicabilidade do
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Aduz que o item prescrito pelo Médico é basicamente um sistema
rápido de monitoramento de glicose indicado para portadores de diabetes, bem como
estes medicamentos especiais ou de alto custo, podendo ser adquirido facilmente
inclusive pela Internet.
Assevera que as Operadoras de Planos de Saúde não são obrigadas
a custearem órtese, prótese ou acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231465-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo tempestivo, processado regularmente sem a concessão do
efeito ativo pleiteado (fls. 470), com apresentação de Contraminuta às fls. 473/481.
Houve manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do Recurso. (fls. 487/496).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação Cominatória com pedido de liminar” ajuizada
por “JOSÉ EDUARDO SANTOS SANTANA”, menor representado por sua
genitora, em face de “ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA
DE SANTOS”, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar que a
Ré ora Agravante autorize o tratamento nos termos em que prescrito, sob pena de
multa diária.
Pois bem.
Com efeito, conforme se depreende da pesquisa realizada junto ao
sistema “SAJ”, o Douto Magistrado de Primeiro Grau proferiu a competente
sentença, extinguindo o Processo Principal, com a resolução de mérito (fls. 556/560
dos Autos Principais).
Com efeito, diante da extinção dos Autos Originais, restou
prejudicado o conhecimento do mérito recursal, motivo pelo qual o presente Agravo
de Instrumento deve ser julgado prejudicado diante da perda superveniente de seu
objeto.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Recurso
de Agravo de Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora